Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-05.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE ITCMD. DISPENSABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E CONGRUENTE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Não objetivam o reexame da matéria julgada, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.

2. Rejeita-se a alegação de ocorrência de omissão e contradição no acórdão porque observada nítida e congruente manifestação quanto à dispensabilidade de recolhimento prévio do ITCMD para a expedição do formal da partilha nos autos de arrolamento sumário.

3. A falta de referência a algum dos dispositivos legais mencionados pelo Embargante não enseja qualquer vício no julgado, na medida em que claramente enfrentada a tese defendida e apresentadas as razões de sua rejeição, de acordo com o convencimento do órgão julgador, conforme dispõe o art. 371 do CPC, além de atender ao estabelecido no art. 489 do mesmo diploma legal.

4. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração, ultrapassando os limites da via dos declaratórios.

5. Embargos declaratórios não providos.